Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-34.2011.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000544-34.2011.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Reginaldo Goncalves dos Santos (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 048.256.291-99 (RECORRENTE), LEANDRO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 050.441.181-09 (RECORRENTE), REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 055.546.141-67 (RECORRENTE), Rodrigo de Souza Freire (VÍTIMA), RODRIGO DE SOUZA FREIRE - CPF: 018.206.841-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 048.256.291-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 050.441.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
ANIMUS NECANDI
– PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Para a configuração da excludente de ilicitude da
legítima

defesa
, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada, de pronto, no contexto instrutório.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000544-34.2011.8.11.0094

RECORRENTE: REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que o pronunciou pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II do Código Penal, ambos do Código Penal (id. 188436154).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição sumária de REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS pela ocorrência de legítima defesa de terceiros ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, por ausência de dolo.

Por fim, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes, além da superação do princípio do i
n dubio pro societate

(id.
188436160
)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id.
188436164
).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.
188436169
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 189447656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição sumária ou desclassificação para lesões corporais.

Na hipótese, o recorrente Reginaldo Gonçalves dos Santos e Wesley Gonçalves dos Santos e Leandro Queiroz dos Santos foram denunciados pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima pelos fatos assim descritos na inicial acusatória (id. 188435691, p. 08):

“Consta dos autos que no dia 05 de março de 2011, por volta das 21h15minr na chácara do senhor Aroldo Borchardt, nesta cidade e Comarca de Tabaporã/MT, os imputados REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, WESLEY GONÇALVES DOS SANTOS e LEANDRO QUEIROZ DOS SANTOS por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar RODRIGO DE SOUZA SILVA, não obtendo, êxito em seu desiderato por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado no caderno investigativo, na data e local dos fatos, os denunciados haviam insinuado palavras amorosas para a namorada da vítima, e esta, então, entrou em discussão com eles. Na sequência, os denunciados Wesley e Leandro ficaram de frente à vítima a fim de distrai-la, momento em que o imputado Reginaldo veio por trás e golpeou-a com 03 (três) facadas pelas costas, conforme se depreende do prontuário médico acostado ás fls. 36/37, fugindo todos logo após o ocorrido. A vítima fora socorrida por terceiros e encaminhada para o Hospital Municipal desta cidade, sendo liberada em seguida”.

Wesley Gonçalves dos Santos e Leandro Queiroz dos Santos foram impronunciados, sendo pronunciado, somente, o recorrente Reginaldo Gonçalves dos Santos.

Assim, a defesa de REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS busca a absolvição sumária do recorrente pela ocorrência de legítima defesa ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima para o de lesões corporais por ausência de
animus necandi
.

No tocante à absolvição sumária, no âmbito do procedimento do júri, o reconhecimento da legítima defesa, exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

O juízo de mérito acerca da acusação apenas é antecipado quando, nos termos do art. 415 do CPP, (i.) provada a inexistência do fato; (ii.) provado não ser ele [o acusado] autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstra da causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito:

(...) Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. (...)
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Desse modo, em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátria, quando houver prova inequívoca da excludente.

Constata-se que não existe versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, situação que impõe a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

In casu
, o recorrente REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS alegou que, motivado por ciúmes, a vítima, portando uma faca de cozinha, teria iniciado uma discussão com Wesley e Leandro, e ao tentar defender seus irmãos entrou em luta corporal com a vítima e, após Wesley levar uma facada na mão, tomou a faca do ofendido e lhe desferiu dois golpes nas costas.

Seus irmãos WESLEY GONÇALVES DOS SANTOS e LEANDRO QUEIROZ DOS SANTOS, quando ouvidos em Juízo, do mesmo modo, afirmaram que, motivado por ciúmes, a vítima, portando uma faca de cozinha, iniciou uma discussão com os mesmos, tendo seu irmão, ora acusado, Reginaldo, para defende-los, tomado a faca das mãos do ofendido e o golpeado nas costas.

Lado outro, a vítima Rodrigo de Souza Freire, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que iniciou uma discussão os irmãos do acusado, vez que estes estavam tentando beijar sua namorada e, durante o entrevero, Reginaldo teria pego uma faca de cozinha e lhe desferido três facadas pelas costas.

Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre a narrativa fática, vez que enquanto o recorrente afirma ter agido em legítima defesa de terceiro, porquanto a vítima estaria discutindo com seus irmãos portando uma faca, e desse modo, teve que lhe tomar a faca e desferir alguns golpes de faca, a vítima relatou que não portava nenhuma faca no momento dos fatos, tendo o acusado lhe esfaqueado de surpresa pelas costas enquanto discutia com os irmãos do recorrente, devendo a dúvida, desse modo, ser solucionada pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

Aliás, a alegação do réu que teria apenas defendido seus irmãos não ficou comprovada de forma indene de dúvidas nos autos, pois, conforme consta dos autos, existe a possibilidade de o recorrente ter esfaqueado a vítima pelas costas enquanto este discutia com os irmãos do acusado.

Assim, percebe-se que inexiste versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que, como exposto acima, não permite o acolhimento da tese de legítima defesa.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput,
do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

No tocante ao pleito de desclassificação para o crime de lesões corporais, deve-se salientar que o reconhecimento da desistência voluntária, é aplicável em favor do réu quando o mesmo, depois de iniciada a execução, deixa de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado.

Ademais, a desclassificação na fase de pronúncia só é justificável quando estiver totalmente comprovada pela prova acostada aos autos que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, o que não se observa na espécie.

Extrai-se do depoimento da vítima que o réu lhe golpeou três vezes pelas costas, tendo evadido do local na sequência, sendo o mesmo, socorrido por terceiros.

Assim, tendo, em tese, sido efetuado três golpes de faca, não há como ter certeza de que o recorrente não possuía intenção de ceifar a vida da vítima ou mesmo que tenha desistido da prática delitiva.

Assim, a desclassificação somente poderia ocorrer quando não houvesse a menor dúvida de que não se trata de crime doloso contra a vida.

Aliás, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, vez que, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria). Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

Do afastamento das qualificadoras.

Conforme relatado, pugna a Defensoria Pública, pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes.

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido:

"É cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu"
(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023).

No tocante ao motivo fútil, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos (id. 188436154, p. 06):

“Posto isso, i
nfere-se do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que a qualificadora
motivo fútil
, constante da
opinio delicti
, não se mostra patentemente divorciada do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito decorreu de uma discussão com a vítima que estava com ciúmes de sua namorada, por esta ter supostamente tirado fotos com os réus em uma confraternização”.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (inciso II, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tenho entendimento que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo, o que está comprovada nos autos, porquanto existe prova de que o delito foi precedido de discussão anterior, inclusive com vias de fato entre réu, seus irmãos e ofendido.

Cabe salientar que a vítima iniciou a discussão em razão de ciúmes, inclusive entrando em vias de fatos com os irmãos do acusado e, sendo comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a diversos precedentes que não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Nesse sentido, cito julgado de minha autoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL –POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional. Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário. Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa.
(N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

Assim, não há falar em homicídio por motivo fútil.

De outro tanto, no que tange à qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), verifica-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações prestadas pela vítima, evidenciam a presença de elementos mínimos da qualificadora indicada na peça acusatória, onde a mesma afirmou que o acusado lhe golpeou pelas costas enquanto discutia com seus irmãos.

Assim, em razão do depoimento prestado perante a autoridade judicial, observo que a vítima foi atingida, possivelmente, de inopino, pelas costas e de surpresa, isto é, o recorrente surgiu, supostamente, de forma inesperada enquanto a vítima discutia com seus irmãos, recurso que, em tese, impossibilitou ou, ao menos, dificultou a defesa da vítima.

Do pleito de superação do princípio do
“in dubio pro societate”
.

A defesa busca a despronúncia sob argumento de que o in dubio pro societate não deve ser utilizado como fundamento para a pronúncia.

Com efeito, não se desconhece o julgado do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1067392/CE, que, por maioria de votos, restabeleceu decisão de impronúncia, destacando, na oportunidade, que o princípio do in dubio pro societate não encontra amparo constitucional ou legal e “acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova”.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

“(...) Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5o, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.”
(ARE 1067392, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019).

No entanto, em que pese os argumentos defensivos, importante ressaltar que, no caso retratado acima, a aplicação do
in dubio pro societate
foi afastada sobretudo porque havia
“preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados”
na prática delitiva.

No caso em tela, contudo, diferente do precedente citado pela defesa, há considerável conjunto de provas a indicar a responsabilidade do recorrente pelo crime de homicídio tentado.

Ademais, ainda que o juízo tenha consignado que a dúvida, na fase de pronúncia, faz prevalecer o
in dubio pro societate
em detrimento a presunção de inocência do réu, é certo que a decisão recorrida não está fundamentada, exclusivamente, neste argumento, mas em provas de materialidade e indícios de autoria, consubstanciados em laudos periciais e depoimento da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório.

Além disso, embora haja diversos posicionamentos contrários à aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, o julgamento do ARE n. 1067392/CE, deu-se no âmbito da Segunda Turma, não sendo dotada, portanto, de caráter vinculante, servindo como orientação aos Tribunais de Justiça.

Por fim, importante destacar que os fatos em análise ainda serão submetidos ao crivo do Conselho de Sentença, o qual avaliará todos os elementos probatórios, com a devida participação da defesa, não havendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência, que será plenamente exercido pelo réu.

Nesse cenário, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que permitem a decisão de pronúncia.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para afastar tão somente a qualificadora do motivo fútil, ficando o réu pronunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023